Tribunal: STF
Processo: ARE 1278640
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – MÉRITO – PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO A 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – DESCABIMENTO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PARÂMETRO ADMISSÍVEL DE ATÉ 40% DA REMUNERAÇÃO BRUTA, SEGUNDO A LEI ORDINÁRIA – INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO AGEM COM O DEVIDO ZELO AO CONCEDER O CRÉDITO – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Verificada a existência concomitante de descontos oriundos de contratos com diversas instituições, com a finalidade de análise de possível extrapolação da margem consignável, são referidas instituições partes legítimas para figurar o polo passivo da demanda. II – Consoante a legislação de regência, os empréstimos consignados em folha de pagamento de servidor público estadual não podem exceder o percentual de 40% (quarenta por cento), enquanto os descontos a título de cartão de crédito devem obedecer o percentual de 10% (dez por cento), ambos incidentes sobre a remuneração bruta, excluídas as verbas descritas nos incisos do art. 8º do Decreto n. 12.796/09, não sendo aos servidores públicos estaduais possível invocar o princípio da dignidade da pessoa humana para que a limitação corresponda a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos. Precedentes.” (pág. 43, documento eletrônico 7). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram negados (pág. 15 do documento eletrônico 8).
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, b, c e d, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 1°, III; 6°; 21, VIII; 22, VII e 59 da mesma Carta. 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não deve ser acolhida. 
    Preliminarmente, observo que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. Observe-se, ainda, que mesmo a Corte já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), desde que, a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (Plenário, AI 664567 QO Relator: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe 06-09-2007), como na presente hipótese. 
    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 1.202.137-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. 
    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (ARE 1.166.606-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Além disso, o Tribunal de origem decidiu a causa com base na interpretação da legislação estadual pertinente (Decreto Estadual 12.796/2009). Assim, para dissentir dos fundamentos adotados pelo acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional local, o que é vedado pela Súmula 280 desta Corte, sendo certo, por conseguinte, que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria apenas indireta. Nesse sentido:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR. VENCIMENTOS. REAJUSTE. LEIS ESTADUAIS NºS 12.204/2002 E 12.635/2004. SÚMULA 280/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a interpretação de legislação local inviabiliza a abertura da via extraordinária, ante o óbice da Súmula 280/STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 827.884-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES. ABONO INSTITUÍDO PELO DECRETO 2.219/1997, DO ESTADO DO PARÁ. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO A INATIVOS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 714.374-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES. ABONO INSTITUÍDO PELO DECRETO 2.219/1997, DO ESTADO DO PARÁ. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO A INATIVOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A controvérsia referente à natureza jurídica do abono instituído pelo Decreto Estadual 2.219/1997, se genérica ou pro labore faciendo, tem natureza infraconstitucional. Incidência das Súmulas 280 e 279 do STF. 2. A decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não ofendeu a norma do art. 93, IX, da Constituição, porquanto está devidamente fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 902.402-AgR/PA, Rel. Min. Edson Fachin).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTENSÃO DO ABONO CONCEDIDO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 2.219/1997 AOS SERVIDORES INATIVOS. NATUREZA DA VANTAGEM. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 1. Para se chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente no sentido da natureza transitória do abono em questão, seria necessário examinar a legislação ordinária aplicada à espécie. Hipótese que atrai a incidência da Súmula 280/STF. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 808.299-AgR/PA, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Reajustes previstos por legislação estadual (leis estaduais 5.144/07, 5.344/08 e 4.620/05). Inadmissibilidade do recurso extraordinário. 3. Necessidade de reexame prévio da legislação local. Óbice da Súmula 280. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 855.501-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Ressalto também que, para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Menciono, na mesma linha, as seguintes decisões: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO REMUNERAÇÃO. ART. 35, IX, DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL E 118 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL Nº 840/2011. SÚMULA 280/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário (arts. 35, IX, da LODF e 118 da LC/DF 840/2011). Incidência, no caso, da Súmula 280/STF” (ARE 1.122.491-AgR/DF, Relator Ministro Roberto Barroso).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público Estadual. 3. Empréstimos. Desconto em folha de pagamento. Limitação a 30% dos vencimentos. 4. Matéria infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 desta Corte. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 986.457-AgR/RS, Min. Gilmar Mendes).
    Ainda que superados esses óbices, ressalto que, no julgamento do RE 584.536/RS, da relatoria da Ministra Ellen Gracie, o Plenário desta Corte declarou a ausência de repercussão questão constitucional suscitada neste recurso: 
    “Empréstimo. Consignação em folha de pagamento autorizada pelo mutuário, no limite de 30% de sua remuneração. Alegação de violação aos arts. 1º, III (dignidade da pessoa humana) e 7º, X (proteção do salário), ambos da Constituição Federal, em face da ausência de interesse do recorrente no prosseguimento dos descontos em folha. Inexistência de repercussão geral, tendo em vista que a questão não ultrapassa os interesses subjetivos da causa”.
    Verifico, ainda, que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Incabível, portanto, o recurso extraordinário pela alínea c do art. 102, III, da Lei Maior. Nesse sentido, cito, as seguintes decisões: ARE 1.187.860-AgR/SP, de minha relatoria; ARE 1.129.338-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.161.713-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; e ARE 1.121.695-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli.
    O enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição, o que não ocorreu no presente caso. A Lei 10.820/2003 foi destinada aos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, ao passo que o recorrente, servidor público do Estado de Mato Grosso do Sul, possui regras sobre empréstimo consignado regidas pelo Decreto Estadual 12.796/2009. 
    Por fim, o recorrente não demonstrou de que forma o acórdão impugnado teria declarado a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, de forma a ensejar o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da CF. Assim, a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284/STF.
     Nessa linha, menciono as seguintes decisões: ARE 952.448-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 771.250/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 753.967/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ARE 717.574/RS e AI 833.240-AgR/RO, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
                      Ministro Ricardo Lewandowski
                                  Relator